Tribunal: TJMMG
Processo: 2001082-44.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância à norma legal.
- Entendeu o comandante da 1ª Região da Policia Militar do Estado de Minas Gerais que havia um ato de designação de praças para a 3ª Cia Esp, com data de 08/11/2013, anexo ao Painel Administrativo (PA), no corpo da mensagem de fl. 21, mas a apresentação do apelante ao comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar só ocorreu no dia 11/11/2013, às 08h30min, o que não isentava o recorrente de cumprir as suas escalas até o momento em que se realizou a sua apresentação na fração de destino.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001082-44.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas colhidas no curso do processo de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância à norma legal. - Entendeu o comandante da 1ª Região da Policia Militar do Estado de Minas Gerais que havia um ato de designação de praças para a 3ª Cia Esp, com data de 08/11/2013, anexo ao Painel Administrativo (PA), no corpo da mensagem de fl. 21, mas a apresentação do apelante ao comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar só ocorreu no dia 11/11/2013, às 08h30min, o que não isentava o recorrente de cumprir as suas escalas até o momento em que se realizou a sua apresentação na fração de destino. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wellington Barbosa dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos do apelante, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que foi instaurado, em desfavor do autor, o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.545/2014, por ter faltado ao serviço de Rádio Operador/Intendência/Registro de REDS, para o qual estava escalado no dia 09/11/2013, no período das 06h30min até as 15h00min, na 4ª Cia Esp/1º BPM, incidindo no cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do CEDM. Afirma o autor que informou, nas páginas 4 a 7 do PCD, que, no dia 09/11/2013, estava à disposição da 3ª Cia Esp, em virtude de sua designação de fl. 9, e que teria restado prejudicada a observância da escala de serviço para o referido dia, na 4ª Cia Esp, em razão disso. O encarregado do PCD, após realizar diligências complementares, em 11/08/2014, no ev. 1 DOC5, páginas 26/27, opinou pelo enquadramento do Cb Wellington no artigo 13, inciso XX, do CEDM. O CEDMU, em seu parecer, opinou pelo arquivamento dos autos, nos termos do artigo 7º, incisos IV e VI, do MAPPA. O Comandante do 1º BPM discordou do parecer do CEDMU, opinou pelo enquadramento do militar no art. 13, XX, do CEDM e encaminhou os autos ao Comandante da 1ª RPM, nos termos do art. 84 do CEDM. O Comandante da 1ª RPM firmou o ato punitivo em desfavor do comunicado em 03/08/2015, aplicando 5 (cinco) dias de suspensão, com perda de 25 (vinte e cinco) pontos negativos em seu conceito funcional. Foi interposto recurso em segunda e última instância ao Chefe do Estado-Maior, mas teve o seu provimento negado. A sanção disciplinar foi ativada em 06/11/2015. Em resumo, as alegações do autor: - A Administração Militar não tem motivo para o enquadramento disciplinar no art. 13, XX, do CEDM; - O autor teria demonstrado que não poderia estar escalado de serviço no dia 09/11/2013, na 4ª Cia Esp, tendo em vista que havia sido designado pelo Comandante do 1º BPM, em 08/11/2013, para a 3ª Cia PM esp, o que, a seu ver, tornaria prejudicada a sua escala de serviço na 4ª Cia Esp; - Não há provas nos autos de que a mensagem de fl. 21 teria chegado ao seu conhecimento, antes do dia 09/11/2013; - Os Comandantes do 1º BPM e da 1ª RPM, sem nenhuma comprovação, teriam considerado que a sua apresentação à 3ª Cia Esp teria ocorrido no dia 11/11/2013, conforme mensagem de fl. 21; - A mensagem de fl. 21 fazia referência a uma reunião do dia 11/11/2013, mas não dizia que seria a primeira apresentação dos militares na Unidade. A única ordem que teria chegado ao seu conhecimento seria a do dia 08/11/2013, de fl. 9, sem nenhuma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ressalva. Logo, a sua ausência não estaria apta a configurar a falta ao serviço. Ao final, requereu o autor: - A decretação da nulidade do ato punitivo, retirando-se do seu Extrato de Registros Funcionais a sanção aplicada, bem como a devolução da pontuação perdida e a restituição pecuniária dos cinco dias de suspensão. - A concessão da justiça gratuita. Em despacho proferido no evento 10, o magistrado a quo concedeu o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou contestação no evento 15 requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Os autos retornaram à Secretaria do Juízo, sendo redistribuídos à 5ª AJME, onde os feitos de matéria cível passaram a tramitar. O autor impugnou a contestação no evento 20, requerendo a procedência dos pedidos, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, apenas o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. Foram apresentados memoriais pelo Estado no evento 41 e pelo autor no evento 43. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME afirmou que ficou comprovado o cometimento da transgressão disciplinar e que a decisão foi adequadamente motivada. Disse que não cabe ao Poder judiciário refazer o procedimento administrativo-disciplinar e que o autor se valeu de recurso administrativo por meio de advogado constituído, mas não conseguiu desconstituir a acusação que pesava em seu desfavor, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CEDM. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Determinou que, transitada em julgado a decisão, arquivassem-se os autos, com baixa. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 51, alegando que o magistrado a quo havia concedido a justiça gratuita, mas condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Alegou que os documentos juntados no evento 8 e a declaração de imposto de renda comprovam sua impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais. Disse que, em sua inicial, o autor demonstra que já estava designado para a 3ª Cia Esp em virtude do acerto de efetivo das subunidades do 1º BPM e que, em virtude disso, não poderia estar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 escalado no dia 09/11/2013, na 4ª Cia Esp. Aduziu que a única prova existente nos autos é o ato de designação de praças à fl. 9 dos autos. Ao final, requereu o apelante que seja dado provimento a este recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, sendo declarada a nulidade do ato punitivo, bem como seja deferida a justiça gratuita, isentando o recorrente do recolhimento de custas processuais e honorários advocatícios. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 61, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em relação ao inconformismo do apelante de que o magistrado a quo o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, embora já houvesse concedido a ele o benefício da justiça gratuita, percebo com clara evidência que se trata de um erro material fácil de ser corrigido. No despacho colacionado no Evento 10, está muito claro que o magistrado concedeu ao recorrente o benefício da justiça gratuita, levando em consideração os documentos juntados no Evento 1 – DOC 3 – e no Evento 8 – DOC 2 e DOC 3 –, portanto, há de ser sanada esta mera irregularidade, pois está evidente nos autos que o magistrado assim procedeu. No fechamento desta decisão, o erro material será corrigido. Na questão de fundo que ora nos ocupa a atenção, o recorrente argumenta que, por ocasião de acerto do efetivo das subunidades do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o comandante da Unidade expediu um documento denominado “Designação de Praças”, em 08/11/2013, constante no Evento 1 – DOC 5 –, página 09, movimentando vários policiais militares internamente entre as Cias do 1º Batalhão de Polícia Militar. O apelante, que estava na 4ª Cia Esp, foi designado para servir na 3ª Cia Esp. Portanto, alega o autor que houve um equívoco por parte da Administração Militar, pois não poderia, a partir desta designação, cumprir escala de serviço em data posterior, na 4º Cia Esp, se já havia sido designado para servir na 3ª Cia Esp. Dessa forma, não existiu falta ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 serviço, no entendimento do recorrente, se ele já não mais pertencia à 4ª Cia Esp. No caso dos autos, o documento denominado “Designação de Praças”, assinado pelo comandante do 1º BPM, em 08/11/2013, por si só, não tem o condão de produzir os efeitos que possam justificar o cometimento da transgressão disciplinar praticada pelo recorrente de faltar ao serviço. O documento de designação de praças, para surtir o efeito desejado na administração pública, precisa ser publicado. Somente a partir desta publicação é que os demais atos se sucedem e se tornam válidos. A publicação deste documento ocorreu através do Boletim Interno (BI) n. 44, de 09/11/2013. O desligamento e a apresentação dos militares designados para a 3ª Cia Esp ocorreu somente no dia 11/11/2013, às 08h30min, conforme mensagem expressa no Evento 1 – DOC 5 –, página 21, que abaixo transcrevo: 08/11/2013 – Movimentação de Militares – 01 Bpm/p1 Anexo: Designação de Praça 2013-08NOV2013, doc Incumbiu-me o SR 1º TEN CHEFE DA SRH-1º BPM em encaminhar, documento anexo para conhecimento e cumprimento, de ordem do SR CMT DA UNIDADE. As CIAS ESPECIAIS destinatárias desta, deverão afixar a MSG, em local de fácil consulta e adotar providências para que os PM, envolvidos apresentem-se na unidade às 08h30min do dia 11/11/2013-SEG-FEIRA, para participar de reunião com o mesmo. Militares que se encontrarem na condição de férias e ou licenciados deverão se apresentar ao SR CMT em outra ocasião. Rtt. Cláudio Luiz, 3º SGT PM A Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), em seu artigo 112, estabelece as condições em que ocorrem o trânsito regulamentar e a instalação dos militares, a saber: Capítulo III Do trânsito e Instalação Art. 112 – Os militares que tenham de afastar-se, em caráter definitivo, da guarnição em que servem, por motivo de transferência, classificação, adição ou comissão de caráter permanente, terão direito aos seguintes períodos de trânsito e instalação: I – oficiais e aspirantes a oficial: 20 (vinte) dias II – subtenentes e sargentos: 16 (dezesseis) dias III – cabos e soldados: 10 (dez) dias § 1º - Conta-se o período, para efeito deste artigo, desde a data do desligamento do militar do Corpo ou Repartição até sua apresentação no destino. É relevante mencionar que o artigo 112 da Lei n. 5.301/69 estabelece condições em que o militar é movimentado de uma Unidade para outra, o que demandaria um espaço de tempo hábil para que o militar providencie a sua mudança, de seus familiares e se instale em tempo razoável em sua nova unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entretanto, no caso que ora examinamos, estamos diante de uma movimentação interna dentro do 1º BPM, com sede na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, nesta capital, condições em que não há necessidade de prever quantos dias são necessários para a apresentação, pois estamos dentro da mesma unidade. Neste caso, aproveitaríamos apenas o § 1º do artigo 112, que estabelece que o militar se desvincula de sua fração no ato do seu desligamento até a apresentação na fração de destino. Pois bem, o documento de “Designação de Praças” foi assinado pelo Comandante do 1º BPM no dia 08/11/2013 (sexta-feira). Foi publicado no dia 09/11/2013 (sábado), e o desligamento e a apresentação dos militares movimentados se deram no dia 11/11/2013 (segunda-feira), às 08h30min. Logo, por óbvio, até a apresentação na segunda-feira, dia 11/11/2013, o apelante ainda pertencia à 4ª Cia Esp e deveria cumprir todas as suas escalas de serviço. Portanto, a ausência do recorrente na Sala de Operações/Intendência/Sala de confecção de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), no dia 09/11/2013, no período das 06h30min até as 15h00min, configurou a transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), conforme decidiu o comandante da 1ª Região da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (RPM), de forma motivada. A análise da situação fática é uma atribuição da autoridade administrativa. Em qualquer procedimento administrativo, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Estes vereditos devem ser devidamente fundamentados, para que seja exarada uma solução no procedimento administrativo. A autoridade competente analisa todos os elementos de provas produzidos nos autos, em respeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório, e decide o ato administrativo. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo, para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada. Cabe ao Judiciário atuar no que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo, limitando-se ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo. Dessa forma, entendeu o comandante da 1ª RPM que havia um ato de designação de praças para a 3ª Cia Esp, com data de 08/11/2013, anexo ao Painel Administrativo (PA), no corpo da mensagem de fl. 21, mas a apresentação ao comandante do 1º BPM só ocorreu no dia 11/11/2013, às 08h30min, o que não isentava o recorrente de cumprir as suas escalas até o momento em que se realizou a sua apresentação na fração de destino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Feitas estas considerações, o ato administrativo está perfeito e acabado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade formal apto à sua nulidade. Portanto, válida é a sanção disciplinar aplicada. Neste contexto, mantenho a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos do apelante, pelo que extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator, que negou provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator